Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESÍDIA DO COMPRADOR. CIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL.
1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que seja capaz de levá-lo à insolvência.
2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. O comportamento desidioso dos adquirentes faz presumir que tinham plena ciência da vida financeira da alienante, bem como da existência de execução em seu desfavor, o que indica o intuito fraudulento a ensejar a ineficácia do negócio em relação ao credor.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.